Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. É inadmissível o novo agravo em execução penal interposto para discutir tema já objeto de agravo em execução penal anteriormente analisado por órgão colegiado. O caráter dinâmico da execução penal, que, em determinadas situações, possibilita a relativização da eficácia da coisa julgada formada na ação penal, não tem o condão de permitir a rediscussão de questão pertinente ao cumprimento da pena já analisada pelo colegiado.